Tribunal: TJMT
Processo: 1088244-62.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088244-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIS RENATO JOSETTI DA SILVA - CPF: 019.178.831-70 (RECORRENTE), DORA REIS - CPF: 667.447.251-49 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), JULIANA DANTAS COUTINHO - CPF: 073.952.714-24 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para manter a condenação da reclamada à emissão do bilhete cortesia, bem como ao pagamento de danos morais, pelo fundamentos expostos na sentença. No entanto, dou parcial provimento ao recurso da reclamada para minorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE FIDELIDADE AÉREA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE REGULAMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá que reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a empresa à emissão de bilhete cortesia do programa de fidelidade “TudoAzul” e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que o consumidor havia cumprido os requisitos para obter o benefício antes da alteração das regras do programa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral das regras do programa “TudoAzul” pela empresa aérea pode atingir situação jurídica já consolidada do consumidor; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o consumidor e a companhia aérea é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de transparência e boa-fé na modificação contratual.

O consumidor cumpriu integralmente os requisitos para usufruir do benefício “Companion Pass” no ciclo 2023/2024, criando legítima expectativa de aquisição do bilhete cortesia nos moldes originalmente ofertados.

A alteração que passou a exigir pagamento em dinheiro para emissão do benefício, comunicada sem aviso prévio hábil, frustrou a confiança legítima e caracterizou prática abusiva vedada pelo CDC.

A modificação contratual não pode retroagir para atingir benefício já conquistado pelo consumidor com base nas regras anteriores.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional diante da extensão do dano e deve ser minorado para R$ 2.000,00, valor suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A alteração unilateral de regulamento de programa de fidelidade não pode atingir benefícios já consolidados pelo consumidor sob as regras anteriores.

A exigência superveniente de pagamento em dinheiro, para usufruto de benefício conquistado com milhas, configura prática abusiva quando frustra a legítima expectativa do consumidor.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 6º, III e IV, 39, V e 51, IV; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., interpõe recurso inominado (Id. 288341955), no qual pugna pela reforma da sentença de origem e a consequente improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução da condenação em danos morais.

LUIS RENATO JOSETTI DA SILVA
, em contrarrazões (Id. 288341960), requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face da sentença
na qual foi julgado parcialmente

procedente

o pedido inicial.

Os autos versam sobre ação movida por LUIS RENATO JOSETTI DA SILVA contra
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, pleiteando indenização por danos morais devido a alteração unilateral de condições de contrato.

O Juízo de origem entendeu que houve falha na prestação de serviços pela ré, entendendo pela configuração de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Narra o autor que aderiu ao programa de fidelidade “TudoAzul”, mantendo vínculo com a empresa ré mediante contratação do cartão de crédito Visa Infinite. Informa que, após aderir ao programa e acumular os pontos necessários durante o ciclo 2023/2024, teria direito ao benefício denominado “
Companion Pass
”, que consiste na concessão de duas passagens cortesia para acompanhante. Sustenta que, mesmo tendo atingido a meta, foi surpreendido com a mudança de regras atinentes ao uso do benefício a partir da data de 01/04/2024, sem prévia comunicação, o que caracterizaria conduta abusiva e ofensa aos princípios da boa-fé contratual.

Contudo, ao compulsar os autos, constata-se que a empresa ré comprovou que o regulamento do programa de fidelidade prevê, de forma expressa, a possibilidade de alterações, mediante aviso prévio de, no mínimo, 15 dias, conforme cláusula 12.5 do Termo e Condições de Uso (Id. 288341928).

Ademais, restou demonstrado nos autos que o aviso de modificação das regras foi publicado em sites na internet em 27/02/2024 (Id. 288341927), respeitando, portanto, a antecedência mínima exigida contratualmente e em consonância com os princípios da informação e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, são lícitas as mudanças nas passagens de cortesia a partir de 01/04/2024.

Tais elementos afastam a caracterização de conduta abusiva ou falha na prestação do serviço, já que a empresa agiu conforme os termos contratualmente estabelecidos e de acordo com os princípios da boa-fé objetiva.

Neste sentido, é elucidativa a jurisprudência do TJGO:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE REGULAMENTO DE PROGRAMA DE MILHAGENS. LIMITAÇÃO À QUANTIDADE PARA TROCA DE PONTOS/BENEFÍCIO A TERCEIROS. PREVISÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO, DESDE QUE PREVIAMENTE NOTIFICADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da livre adesão o participante deve se submeter às regras do programa de milhagens. 2. A restrição não importa intenção de obstar do direito do participante de dispor suas milhas, mas o propósito de coibir possíveis práticas de comercialização, desvirtuando o programa de fidelidade. 3. Não é abusiva a alteração do regulamento do programa para restringir o resgate de pontos em favor de terceiros, observado o prévio aviso aos participantes. 4. A limitação à transferência é, pois, compatível com a boa-fé objetiva, não contrariando as normas do CC e do CDC, não evidenciada imposição de vantagem desproporcional que importe onerosidade excessiva para o participante. 5. A adesão ao programa e a respectiva permanência são de livre escolha da parte autora. 6. Atendidas às regras de informação e transparência, não há que falar em ato ilícito. 7. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.? (TJGO, Apelação Cível nº 5001320-65.2022.8.09.0430, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, julgado em 13/07/2023, DJe de 18/07/2023)

Assim, não verificada qualquer ofensa a direito adquirido ou vício de informação, tampouco conduta ilícita apta a ensejar reparação por danos morais, impõe-se a reforma da sentença de piso para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença atacada
e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da petição inicial.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

1.

A presente decisão se baseia na análise dos autos, em que se discute a alteração unilateral do regulamento do programa de fidelidade "TudoAzul" pela empresa aérea reclamada, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., em detrimento do consumidor, Luis Renato Josetti da Silva.

2.

A sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da AZUL, argumentando que o autor cumpriu os requisitos do programa de fidelidade antes da alteração das regras.

3.

A mudança, que passou a exigir o pagamento em dinheiro para a emissão do bilhete cortesia "Companion Pass", foi comunicada sem aviso prévio adequado, frustrando a legítima expectativa do consumidor.

4.

O recurso da reclamada, por sua vez, argumenta que as alterações no regulamento foram lícitas e devidamente comunicadas, com antecedência de 30 dias, e que o consumidor não possuía direito adquirido, pois sequer havia atingido a pontuação necessária para usufruir do benefício à época.

5.

Contudo, a minha análise diverge da e. Relatora quanto à reforma integral da sentença. Entendo que a condenação da AZUL à emissão do bilhete cortesia deve ser mantida, assim como o pagamento de danos morais, pelos seguintes motivos.

6.

A relação entre o consumidor e a companhia aérea é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Embora o regulamento do programa de fidelidade preveja a possibilidade de alteração das regras, essa modificação deve ser feita de forma clara, transparente e, sobretudo, sem prejudicar o direito já consolidado do consumidor.

7.

O autor, ao acumular os 50.000 pontos no ciclo 2023/2024, cumpriu sua parte no contrato de adesão, criando uma expectativa legítima de usufruir do benefício nos moldes em que foi ofertado. A alteração que impõe uma nova forma de pagamento (dinheiro, em vez de milhas) para um benefício já conquistado configura uma prática abusiva, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, contrariando o princípio da boa-fé objetiva.

8.

O autor demonstrou ter alcançado os requisitos do programa antes da mudança contratual. A informação de que a emissão do bilhete só poderia ser feita com pagamento em dinheiro a partir de 01/04/2024, sem aviso prévio hábil que permitisse ao consumidor utilizar o benefício nas regras anteriores, configura quebra de confiança e lesão ao direito.

9.

A decisão da reclamada de modificar as condições do "Companion Pass" não pode retroagir para atingir um benefício já consolidado pelo consumidor em um ciclo anterior.

10.

Quanto a condenação por danos morais, entendo que o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença deve ser minorado. A redução se justifica pela necessidade de se observar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
.

11.

A indenização por dano moral deve ter um caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem, contudo, se converter em fonte de enriquecimento sem causa para a parte lesada. No presente caso, a situação, embora cause desconforto e frustração, não configura uma lesão de gravidade extrema.

12.

Considerando os fatos, entendo que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
é mais adequada e suficiente para reparar o dano moral sofrido, mantendo o caráter pedagógico da decisão.

13.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da reclamada para minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo, no mais, a sentença em seus próprios termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

14.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025